Tribunal: STF
Processo: RE 340431
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE
PROVISÓRIA. DIRIGENTE DE ASSOCIAÇÃO VERSUS DIRIGENTE DE SINDICATO.
ENUNCIADO Nº 222 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DIREITO
ADQUIRIDO. ART. 8º, CAPUT E INCISO VIII, DA MAGNA CARTA. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA 283 DESTA COLENDA CORTE.
O acórdão recorrido, ao
dirimir a controvérsia dos autos, além de afastar eventual ofensa à
garantia do direito adquirido, fez menção a outro fundamento
autônomo, qual seja: a exegese do art. 8º, caput e inciso VIII, da
Magna Carta.
Com efeito, perfilhou aquele Tribunal o entendimento
de que o mencionado dispositivo, fazendo a distinção, no caput,
entre "associação" e "sindicato", teria conferido a garantia da
estabilidade provisória (prevista no inciso VIII) somente ao último,
 ou seja, aos dirigentes ou representantes sindicais. Fundamento
esse que restou inatacado pela parte recorrente.
Incidência do
óbice da Súmula 283 desta colenda Corte.
Agravo regimental a que se
 nega provimento.